Tribunal: STF
Processo: ARE 1462274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO HUMANO A SAUDE. APELAÇÕES CIVEIS. ENFERMIDADE GRAVE. DESCOMPRESSÃO DE FOSSA POSTERIOR MAIS DUROPLASTIA E ARTRODESE ACCIPTOCERVICAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM HOME CARE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. PRESENÇA DE VASTA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL LOCAL. SÚMULA 18 DO TJPE E ART. 196, CF/88. AUTOR ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS.



    1. Comprovada a necessidade de tratamento de saúde de urgência e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, sob pena de malferimento ao direito à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da CF/88.



    2. Assim, incontroverso é o dever jurídico do Estado de Pernambuco em prestar o escorreito serviço de saúde, consubstanciado na Carta Magna, não se podendo chegar à outra conclusão senão a de que a necessidade de tratamento em HOME CARE ocorreu em razão do grave risco de morte, inserindo-se no núcleo básico do direito à saúde, dado que seu fim precípuo é preservar o direito à vida, incontestavelmente ameaçado de lesão pela negativa ou inércia estatal em permitir o tratamento dos pacientes que necessitam dos serviços médicos especiais.



    3. A jurisprudência pátria é uníssona em relação à possibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública. Assim, a fixação de multa com caráter inibitório é medida atualmente consagrada pelo direito processual positivo e, ademais, decorrência lógica e natural da natureza instrumental do Processo Civil moderno.



    4. Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de medicamentos, ou similares, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos de modo universal e igualitário.



    5. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).



    6. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.



    7. Em conformidade com a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, este Colegiado entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.



    8. Aplicação da Súmula 421/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.3. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário 1.140.005, encontrando-se atualmente pendente de julgamento.



    9. Reexame Necessário não provido, prejudicados os apelos voluntários. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pesem os argumentos jurídicos articulados pelo recorrente, mantenho a convicção firmada na decisão vergastada, a qual, a meu ver, não merece qualquer reparo.



    Meritoriamente, analisando o conjunto probatório coligado, constata-se, à primeira vista, o delicado quadro clínico do autor/apelante, patenteado pela declaração e receituário carreados aos autos, concluindo-se necessitar o mesmo de HOME CARE 24 horas, em conformidade com o laudo médico aos autos, haja vista apresentar após procedimento cirúrgico, "descompressão de fossa posterior mais duroplastia e artrodese acciptocervical".



    [...]



    Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois valores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.



    Assim é que qualquer omissão do Estado no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.



    A alegação de recusa por parte do Estado em vista do tratamento que necessita a agravada ser de alta complexidade e encontrar-se excluído da Portaria GM/MS 2.529/2006, não pode encontrar guarida diante da jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente